Tribunal: TJES
Processo: 5018733-23.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5018733-23.2021.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: BRAZ ARISTOTELES DOS REIS e outros (2)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÕES. ART. 1022, DO CPC. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I
.
A despeito de terem as partes irresignadas apontado máculas no acórdão, não há que se falar em qualquer vício a subsidiar a interposição dos aclaratórios.

II. A rediscussão de matéria já decidida não se presta a via eleita.

I
II. Recurso
s
conhecido
s
e desprovido
s
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
A
PELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA
Nº 5018733-23.2021.8.08.0024

EM
BARGANTES
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
E

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

E
MBARGADO: BRAZ ARISTOTELES DOS REIS

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatoriado, tratam-se
de recursos de embargos de declaração opostos tanto p
or
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

quanto p
elo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face de acórdão que conheceu e
negou
provimento ao
s
apelo
s
de
ambos
,
julgando prejudicada a remessa necessária
.

Em suas razões recursais
o IPAJM
externa a pretensão de
“
prequestionar a possível ofensa aos dispositivos da Constituição Federal e da Legislação Federal, para o fim de viabilizar a interposição do Recurso Especial e o Extraordinário mediante apontamento de possível violação,
pelo julgado, dos artigos 40, § 4º, 93, VI, 103 – B, § 4º, III e 149, da Constituição Federal”.

O
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
por sua vez,

e
m suas razões
aponta, em suma, que
“inexistiu qualquer enfrentamento da legitimidade passiva sob o viés do Estado, já que foram abordados fundamentos de legitimidade do IPAJM”,
“
que a obrigação de pagamento de aposentadoria é uma atividade típica do IPAJM, ainda que seja mantida a aposentadoria compulsória pelos ilustres desembargadores, inexiste uma obrigação de PAGAMENTO pelo Estado do Espírito Santo e incorreta a sentença que deliberou pela responsabildiade solidária das parcelas vencidas”,
pugnando-se, ainda,
“
que se declare o decaimento mínimo pelo Estado, com nova distribuição do ônus da sucumbência exclusivamente ao IPAJM”.

P
or fim, afirma que
“
infere-se do voto a inexistência de expressa previsão ao art. 42 da LOMAN, e nem mesmo aos artigos constitucionais incompatíveis, sendo a fundamentação genérica da lei frente à Constituição da República, o que inviabiliza um futuro recurso extraordinário, a alicerça, por si, os embargos de declaração”.

C
ontrarrazões
apresentadas
.

Como é cediço, “
os Embargos de Declaração são modalidade recursal de integração e objetivam, tão-somente, sanar obscuridade, contradição ou omissão, de maneira a permitir o exato conhecimento do teor do julgado; não podem, por isso, ser utilizados com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido
” (
STJ
- EDcl nos EDcl no REsp 1215222/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 22/08/2012).

Por ocasião do julgamento do recurso e remessa necessária, depreendeu este órgão colegiado,

prima facie
,
pela
“
legitimidade passiva
ad causam
dos réus/apelantes, na medida em que, conforme b
em observado
pelo Juízo
a quo
, muito embora o IPAJM
detenha
personalidade jurídica própria, a pretensão exord
ial consiste não apenas
na
concessão de aposentadoria proporcional
pela autarquia previdenciária
, mas, também,
na sua
manutenção na folha de inativos do
e.
TJES”.

A
ssim, claramente se percebe que a permanência do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
no polo passivo do feito subsidiou-se justamente em razão do pleito concernente à manutenção
do nome do emb
a
rgado na folha dos inativos do e. TJES, o qual não incumbe ao IPAJM.

No julgamento hostilizado também consignou-se
que as
alterações promovidas pela EC 103/19
não suprimiram
do ordenamento jurídico pátrio a possibilidade de impor sanção disciplinar de aposentadoria compulsória a magistrado.

Registrou-se, ainda, que
a
leitura do art. 103-B,
§
4
º
,
III, do Texto Constitucional, revela
a possibilidade d
e
o CNJ aplicar além da remoção e disponibilidade, também “outras sanções administrativas”,
a
s quais,
por certo, consistem nas sanções previstas na LOMAN,
até mesmo porque
“
o Estatuto da Magistratura, devidamente recepcionad
o
pela Constituição Federal, além de continuar a prever a pena disciplinar da aposentadoria compulsória com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço, traz em seu bojo também a pena de demissão por exemplo, e que também não é mencionado no
art. 103-B,
§
4
º
,
III
da Carta Magna”
.

E
mais, asseverou-se que
“
é de se ressaltar que o acolhimento da pretensão d
os apelantes
acarretaria
em
verdadeiro
deficit
no regime
disciplinar
da Magistratura, eis que a
disponibilidade
passaria a ocupar o lugar de maior pena administrativa aplicável ao magistrado,

a qual, por essência, é provisória”.

Destarte,
s
abe-se que
não são os
embargos declaratórios
o meio próprio a suscitar o acerto ou desacerto da decisão recorrida. Este não é o
i
ntuito a que
se presta
m
os aclaradores.

Entretanto,
a simples leitura da manifestação judicial recorrida demonstra que as alegações dos embargantes, nos termos em que firmadas nos aclaradores, estão a revelar nítida intenção de reapreciação de matéria que fora objeto de manifestação clara e expressa desta Corte.

Diante disso, r
esta
claro
o
intuito d
o
s

e
mbargante
s

d
e ver
em
rediscutida a matéria objeto da lide,
olvidando-se, porém que, há muito já decidiu o STJ que “
a
função dos embargos é integrativa, tendo por escopo afastar do decisum qualquer omissão prejudicial à solução da lide, não permitir a obscuridade identificada e extinguir contradição entre premissa argumentada e a conclusão assumida.
Não é ambiente para a discussão do mérito da decisão, resumindo-se em complementá-la, afastando-lhe vícios de compreensão
.”
(
STJ
; EDcl no REsp 403.077/SP, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/10/2002, DJ 25/11/2002 p. 200).

Como se não bastasse, a
crescente-
se
, ainda, que,

“
c
omo se sabe, os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados
, tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária
se não houver omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas no acórdão, nem fica o juiz obrigado a responder todas as alegações das partes quando já encontrou motivo suficiente para fundar a decisão
. De tanto, resulta que não há falar, na espécie, em violação do artigo 535 do Código de Processo Civil, uma vez que inexiste omissão, contradição qualquer ou falta de prestação jurisdicional a ser suprida em sede de embargos de declaração
”
(STJ; RE
sp

n
º 1.143.845 - SP)
,
revelando-se inviável a utilização dos aclaratórios para reapreciar o julgado, com a alteração do conteúdo do
decisum
, ainda que sob o pretexto de prequestionar dispositivos infraconstitucionais.

Portanto, o
julgado não padece de vício, apenas verte entendimento diverso daquele que vislumbra correto
a

e
mbargante, ficando clara
a
mera irresignação
dest
a

com a conclusão do julgamento, assim como ficaram expressas as razões que levaram esta Corte a tal conclusão
,
devendo a parte irresignada se valer das vias recursais pertinentes para manifestar
o
seu inconformismo, ao que não se prestam os aclaradores.

Ex positis
,
embora não haja modificação a fazer, não cabe aplicar à espécie a multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC/15, dado o intento prequestionador que imbuiu a interposição dos presentes aclaratórios, o qual, a teor do enunciado da Súmula nº 98, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, afasta o caráter protelatório do recurso.

À luz do exposto
,
CONHEÇO

do
s

embargos de

declaração opostos

e

NEGO-LHE
S
PROVIMENTO
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.